Tribunal: STF
Processo: HC 179748
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim revelou os contornos da impetração:
    O impetrante buscou, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva do paciente, determinada, no processo nº 0021364-94.2018.8.13.0184, pelo Juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Conselheiro Pena/MG, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), e, por duas vezes, 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa), do Código Penal; 2º, parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso II (integrar organização criminosa, com causas de aumento relativas a emprego de arma de fogo, exercício de posição de liderança e concurso de funcionário público), da Lei nº 12.850/2013. No mérito, requer a confirmação da providência. 
    Em 13 de março de 2020, Vossa Excelência assentou o prejuízo do pedido de liminar, ante o implemento de medida acauteladora no habeas corpus nº 180.743 – com objeto idêntico –, afastando, observado excesso de prazo, a custódia preventiva retratada no processo-crime, que passou a tramitar sob o nº 0009261-31.2013.8.13.0184.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento da ordem.
    Por meio da petição/STF nº 36.127/2020, juntada ao habeas corpus nº 180.743, noticiou-se haver a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no habeas de nº 1.0000.20.012549-0/000, deferido a ordem, para afastar a prisão provisória do paciente. A Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 26 de junho de 2020, declarou o prejuízo do habeas corpus nº 180.743, nos termos do voto de Vossa Excelência.
    2. Ante a notícia de haver a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 1.0000.20.012549-0/000, deferido a ordem, para afastar a prisão provisória do paciente, tem-se o prejuízo da impetração, no que voltada a idêntica finalidade.
    3. Extingo o processo, sem exame do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator